Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO III. SPINRAZA (NUSINERSENA). PACIENTE ADULTO. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE EFICÁCIA E SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento do medicamento Spinraza (Nusinersena) , prescrito para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo III. O autor alega não possuir condições financeiras para custear o tratamento e sustenta urgência na sua administração diante da progressão da enfermidade. Proferida sentença de procedência, foi interposta apelação pelo Distrito Federal, além da remessa necessária. O acórdão anterior cassou a sentença para produção de prova pericial, sendo a apelação tida por prejudicada. Após retorno dos autos em razão de julgamentos paradigmáticos no STF, realizou-se juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para julgar a demanda à luz do Tema 1.234 da repercussão geral; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial do medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos do Tema 1.234 pelo STF restringe a nova regra de competência às ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma (DJe 19/09/2024). Tendo sido a ação proposta em 23/09/2019, permanece hígida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal.

O Tema 6 da repercussão geral exige, para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, a comprovação cumulativa de seis requisitos, dentre os quais se destaca a eficácia e segurança do fármaco por evidência científica de alto nível.

A prova pericial técnica emitida pelo NATJUS conclui pela inexistência de estudos clínicos robustos que comprovem a eficácia e segurança do Spinraza em pacientes adultos com AME tipo III, impedindo o preenchimento do requisito essencial à procedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. Pedido improcedente. Apelação cível prejudicada.
Tese de julgamento:

A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para julgar ações sobre fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral.

A ausência de comprovação científica robusta quanto à eficácia e segurança do medicamento impede o fornecimento judicial de fármaco não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 6 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 1.030, II, e 480.